Tribunal: CARF
Processo: 10735.902513/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.902513/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.261 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
MISEL ENGENHARIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CSLL RETIDA NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A prova da CSLL retida na fonte, deduzida pelo beneficiário na apuração da
CSLL devida, não se faz exclusivamente pelo comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CONTABILIDADE. COMPROVAÇÃO.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.902513/2011-87
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.261 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.902513/2011-87

O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito o saldo negativo de CSLL do terceiro trimestre do ano-calendário 2004.
Transcrevo o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se da manifestação de inconformidade (fls. 02) que não reconheceu a
totalidade do direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL declarado na
DCOMP no 14399.95423.280307.1.7.03-6180 (fls. 27 a 31). O contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados, utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo
referente ao 3o trimestre do ano calendário de 2004, no valor original de R$ 45.158,63.
Por meio do despacho decisório (DD) eletrônico (fls. 22) não foi reconhecido o
direito creditório para compensar totalmente os débitos constantes na DCOMP no
14399.95423.280307.1.7.03-6180, bem como nas demais 5 DCOMP listadas no DD e
no quadro abaixo reproduzidas. Quanto às parcelas de composição do crédito
informadas na declaração de compensação, referem-se a retenções na fonte no valor de
R$ 45.158,63, onde foi confirmado apenas o montante de R$ 138,25. Como havia
CSLL devida no período de R$ 3.419,53, não restou um saldo negativo disponível,
conforme se depreende do quadro 3 do Despacho Decisório (DD) reproduzido a
seguir:

Cientificada desse despacho em 21/07/2011 (fls. 32), a interessada apresentou
em 19/08/2011 resumida manifestação de inconformidade, onde alega que as
retenções informadas procedem. Anexa única e exclusivamente as Notas Fiscais
emitidas pelos responsáveis como elementos de prova das antecipações que
constituem o saldo negativo a que tem direito.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS,
no Acórdão às fls. 37 a 43 do presente processo (Acórdão 10-62.707, de 08/08/2018 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte. Trata-se de acórdão sem
ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
No voto, a decisão indicou as parcelas de crédito não confirmadas, conforme
Despacho Decisório:

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.261 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.902513/2011-87

Informou que o CNPJ 33.000.167/0088-62, das retenções não confirmadas, era de
filial da empresa Petrobrás S.A., que tinha o nome fantasia de Refinaria Duque de Caxias
(REDUC).
Ponderou que o contribuinte não havia trazido aos autos os comprovantes de
rendimentos pagos, apresentando apenas nove notas fiscais (fls. 13 a 21), pertencentes a duas
empresas distintas: 04.207.640/0001-28 (Refinaria Alberto Pasqualini) e 33.000.167/0088-62
(Petrobrás S/A - Refinaria Duque de Caxias). Resumiu-as nos seguintes quadros:

Ponderou que o valor retido somente poderia ser deduzido daquele devido no
ajuste se o contribuinte possuísse o comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora,
conforme art. 55 da Lei no 7.450/1985. E que, alternativamente, poderiam ser reconhecidas as
retenções constantes dos sistemas da Receita Federal, decorrentes das DIRF apresentadas pelas
fontes pagadoras.
Analisando as DIRF, concluiu:
- em relação à empresa REDUC – CNPJ 33.000.167/0088-62, embora haja na
DCOMP retenções totais de R$ 45.020,38, o DD decisório nada confirmou. Porém,
para este responsável, os dados da DIRF (informadas no estabelecimento matriz), bem
como as NF apresentadas, convergem para valores de mesma grandeza. Os
rendimentos totais somam para o trimestre R$ 1.462.377,22 (R$ 1.367.287,81+ R$
43.123,20 + R$ 51.966,21). Pode-se pois concluir que as respectivas retenções, no
total de R$ 14.623,77 (R$ 85.549/5,85%), foram realmente efetivadas, pois
apresentam coerência entre os documentos apresentados e as informações prestadas
pelo responsável. Tais retenções podem assim ser confirmadas e compor o saldo
negativo do período;
- em relação à empresa REFAP – CNPJ 04.207.640/0001-28, não há na
DCOMP pedido específico envolvendo este responsável, tampouco existe, para o 3o
trimestre, movimento informado no sistema DIRF, como se observa no extrato acima.
Neste sentido, não há como confirmar tais retenções, na ausência do documento
previsto na legislação e apenas com as informações constantes nas notas fiscais.

Conforme quadro abaixo, reconheceu parcialmente o crédito:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.261 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.902513/2011-87

Informou ainda que a DIPJ informava um total de receitas de prestações de
serviços de R$ 8.356.554,71, bem superior à base de cálculo das retenções reconhecidas (R$
1.476.202,00).
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/01/2019 (Aviso de
Recebimento à fl. 55), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 23/01/2019 (recurso às
fls. 58 e 59, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 57).
Nele reafirma seu direito ao crédito. Reapresenta as notas fiscais correspondentes
às retenções não confirmadas (fls. 78 a 82) e apresenta registros contábeis (fls. 75 a 77).
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, em DCOMP e DIPJ foi informado saldo negativo de CSLL,
no terceiro trimestre de 2004, no valor de R$ 45.158,63, decorrente de retenções na fonte no
valor de R$ 48.578,16, das quais o Despacho Decisório confirmou apenas R$ 138,25. A DRJ,
com base nas DIRF constantes nos sistemas da Receita Federal, confirmou mais retenções, no
valor de R$ 14.623,77, todas relativas à fonte pagadora REDUC – CNPJ 33.000.167/0088-62.
As retenções referentes à empresa REFAP – CNPJ 04.207.640/0001-28, no valor
de R$ 33.816,15, não informadas em DIRF, constantes apenas nas notas fiscais apresentadas,
não foram confirmadas pela DRJ. Na tentativa de comprovar tais retenções, a empresa anexou,
ao Recurso Voluntário, os registros contábeis às fls. 75 a 77.
Pois bem.
O CARF, através da Súmula no 143, consolidou o entendimento de que a prova do
imposto de renda retido na fonte, deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido, não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora dos rendimentos:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

O entendimento aplica-se, por analogia, à CSLL.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.261 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.902513/2011-87

Analisemos, portanto, a documentação constante no processo.
As notas fiscais apresentadas, do cliente Alberto Pasqualini – REFAP S.A. (CNPJ
04.207.640/0001-28), indicam as seguintes retenções na fonte, todas no código 5952 (1% da
CSLL, 3% da Cofins, 0,65% do PIS):
Nota Fiscal
Data Emissão
Base Cálculo
Total Retido (4.65%)
CSLL (1%)
Folha
1107
09/08/2004
433.655,15
20.164,96
4.336,55
16
1106
09/08/2004
291.092,58
13.535,80
2.910,93
17
1115
30/08/2004
1.283.395,56
59.677,89
12.833,96
18
1117
30/08/2004
373.471,69
17.366,43
3.734,71
20
1116
30/08/2004
1.000.000,00
46.500,00
10.000,00
21
TOTAL
3.381.614,98
157.245,08
33.816,15
–

Os lançamentos contábeis anexados às fls. 75 a 77, referentes ao período de 01/07
a 30/09/2004, mostram, para cada uma das notas fiscais acima indicadas, a retenção de cada
tributo do código 5952. A conta correspondente à CSLL é a de no 112.03.014-9, na qual são
debitados os valores da contribuição acima apontados.
Os lançamentos apresentados, lastreados nas notas fiscais anexadas ao processo,
fazem prova a favor do contribuinte. É o que determinava o art. 923 do Decreto no 3.000/1999
(RIR/99), substituído pelo art. 967 do Decreto no 9.580/2018, ambos com base no Decreto-Lei no
1.598/1977:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Assim, considero comprovadas as retenções de CSLL pela empresa Alberto
Pasqualini, apontadas nas peças de defesa, no valor total de R$ 33.816,15.
Considerando que, conforme a decisão recorrida, a CSLL devida no período foi
completamente compensada com as retenções já confirmadas pela DRJ, toda a retenção ora
confirmada corresponde a saldo negativo. Confirma-se, portanto, todo o crédito de saldo
negativo de CSLL ainda em litígio, no valor de R$ 33.816,15.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.261 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.902513/2011-87

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital